Tribunal: TJPA
Processo: 0802525-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10543 - Depósito Judicial
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802525-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL MENSAL DE TRIBUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO EM FAVOR DA CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. PROTEÇÃO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por GUAMÁ – Tratamento de Resíduos Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em mandado de segurança para autorizar o depósito judicial mensal dos valores cobrados a título de Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), com suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A agravante sustentou que o depósito integral constitui direito subjetivo do contribuinte, nos termos do art. 151, II, do CTN, e que a manutenção da cobrança lhe acarretaria prejuízos financeiros e risco de futura restituição por precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, observando o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a autorizar o depósito judicial mensal da Taxa de Fiscalização Ambiental, com suspensão de sua exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal porque impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, notadamente quanto à ausência de probabilidade do direito, à configuração do perigo de dano em favor do Município e à alegada existência de direito subjetivo ao depósito judicial previsto no art. 151, II, do CTN.

O depósito do montante integral previsto no art. 151, II, do CTN constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas não afasta a necessidade de apreciação judicial dos requisitos da tutela de urgência quando a medida é requerida liminarmente em mandado de segurança para autorizar depósitos sucessivos de tributo de trato continuado.

A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, pois inexiste pronunciamento jurisdicional definitivo, decisão incidental ou precedente vinculante que reconheça a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização Ambiental instituída pelo Município de Marituba, sendo insuficiente a mera alegação de invalidade da exação.

O perigo de dano não se evidencia em favor da agravante, uma vez que eventual restituição futura dos valores pagos não afasta a presunção de legitimidade da lei municipal nem justifica, por si só, a suspensão da arrecadação tributária antes da apreciação exauriente da controvérsia.

A autorização para depósito judicial dos valores da TFA pode comprometer a arrecadação destinada ao custeio da atividade fiscalizatória ambiental, gerando risco à continuidade das ações de monitoramento, controle e fiscalização exercidas pelo Município.

A atividade de tratamento e disposição final de resíduos sólidos possui elevado potencial de impacto ambiental e demanda fiscalização permanente do Poder Público, o que reforça a relevância da arrecadação da taxa vinculada ao exercício do poder de polícia ambiental.

Os princípios do poluidor-pagador e do usuário-pagador legitimam a imposição dos custos de fiscalização e prevenção ambiental à empresa que desenvolve atividade potencialmente degradadora, recomendando cautela na concessão de medidas que possam reduzir os recursos destinados a tais finalidades.

A inexistência de fato novo, ilegalidade manifesta, erro de premissa ou desacerto jurídico impede a reforma da decisão monocrática em sede de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno satisfaz o requisito da dialeticidade recursal quando impugna de forma identificável e pertinente os fundamentos da decisão monocrática, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos no recurso originário.

O art. 151, II, do CTN não dispensa a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC quando o contribuinte pretende obter, por tutela de urgência, autorização judicial para realizar depósitos mensais de tributo de trato sucessivo.

A ausência de pronunciamento jurisdicional ou precedente vinculante que reconheça a invalidade da exação afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

O risco de comprometimento da arrecadação destinada ao exercício do poder de polícia ambiental pode justificar a negativa de tutela provisória voltada à suspensão indireta da exigibilidade de taxa ambiental.

A relevância ambiental da atividade fiscalizada e a necessidade de financiamento das ações de controle e monitoramento legitimam a preservação cautelar da arrecadação tributária municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, art. 300; CPC, art. 1.021, § 1º; CPC, art. 1.021, § 4º; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.787, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14.10.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5000764-09.2018.8.13.0461, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 1ª Câmara Cível, j. 03.09.2024, publ. 04.09.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802525-81.2025.8.14.0000, em que figura como agravado o
MUNICÍPIO DE MARITUBA
, objetivando a reforma da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de autorização para realização de depósito judicial dos valores cobrados a título de Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA).

Alega a agravante que a controvérsia tem origem no Mandado de Segurança nº 0805505-24.2024.8.14.0133, impetrado contra ato atribuído ao Fiscal do Departamento de Tributos da Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças de Marituba, buscando autorização para efetuar o depósito judicial mensal dos valores exigidos a título de TFA, com fundamento no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Sustenta que o pedido foi indeferido em primeiro grau sob o argumento de que a medida teria potencial impacto financeiro na arrecadação municipal, embora inexistisse qualquer manifestação da Fazenda Pública ou elemento probatório que demonstrasse tal prejuízo.

Afirma que, inconformada com a decisão interlocutória, interpôs Agravo de Instrumento, o qual teve provimento negado monocraticamente pelo Relator. Segundo a decisão agravada, não estaria configurada a probabilidade do direito, em razão da inexistência de pronunciamento judicial declarando a inconstitucionalidade da TFA ou de precedentes vinculantes favoráveis à tese da impetrante; o perigo de dano estaria presente em favor do Município, pois o depósito judicial reduziria a arrecadação destinada à fiscalização ambiental; e a taxa possuiria presunção de legitimidade, por encontrar amparo em lei municipal e guardar compatibilidade com os custos da atividade fiscalizatória.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece integral reforma porque o depósito judicial constitui direito subjetivo do contribuinte, expressamente previsto no art. 151, II, do CTN, sendo faculdade que independe de autorização judicial prévia para produzir o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Argumenta que a decisão recorrida deixou de apreciar adequadamente tal fundamento legal, incorrendo em omissão quanto ao dispositivo central invocado pela recorrente.

Em reforço, argumenta que o indeferimento do pedido foi fundamentado exclusivamente em alegações abstratas de possível prejuízo à arrecadação municipal, sem que houvesse qualquer estudo técnico, demonstração contábil ou manifestação do Município apta a comprovar efetivo risco à ordem econômica ou administrativa. Aduz que o depósito judicial não retira definitivamente recursos do ente público, mas apenas os mantém vinculados ao juízo até o desfecho da demanda, permanecendo assegurada sua futura conversão em renda em caso de êxito do Município.

Sustenta ainda que a ausência de mecanismo de compensação administrativa no âmbito municipal torna especialmente gravosa a manutenção da decisão recorrida. Segundo afirma, caso venha a obter êxito ao final da demanda, a restituição dos valores recolhidos somente poderia ocorrer por meio de precatório, procedimento que reputa excessivamente moroso, o que caracterizaria risco concreto de dano de difícil ou impossível reparação.

Para reforçar sua tese, a agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos quais se reconhece que o depósito integral do crédito tributário constitui faculdade do contribuinte e independe de autorização judicial para produzir os efeitos previstos no art. 151, II, do CTN.

Alega, por fim, que a decisão agravada afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da segurança jurídica, da legalidade, da eficiência, da justiça tributária e da vedação ao confisco, ao impedir a utilização de mecanismo legalmente previsto para suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a discussão judicial da exação.

Por derradeiro, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada integralmente a decisão monocrática de ID nº 31531342, autorizando-se a realização dos depósitos judiciais dos valores controvertidos relativos à Taxa de Fiscalização Ambiental, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, ao argumento de estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano previstos no art. 300 do CPC.

Em
contrarrazões
, a parte agravada, sustenta, em preliminar, o
não conhecimento do Agravo Interno
, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. Afirma que a agravante limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos anteriormente deduzidos no Agravo de Instrumento, sem enfrentar concretamente as razões adotadas pelo Relator, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal. Para amparar sua tese, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a inadmissibilidade de agravo interno desacompanhado de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, argumenta que a decisão agravada observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC, ao concluir pela inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável. Sustenta que a agravante pretende suspender a exigibilidade de tributo municipal sem demonstrar qualquer ilegalidade manifesta na cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental, inexistindo prova inequívoca da alegada inconstitucionalidade da exação ou demonstração concreta de prejuízo irreversível.

Aduz ainda que a concessão da medida pretendida acarretaria interferência na arrecadação municipal, comprometeria a execução de políticas públicas ambientais e esvaziaria a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Defende que a jurisprudência exige demonstração robusta do direito alegado para a concessão de tutela destinada à suspensão da exigibilidade tributária, requisito que não teria sido preenchido pela agravante.

Em reforço, sustenta a impossibilidade de reconhecimento de um suposto direito automático ao depósito judicial com efeitos suspensivos. Afirma que, quando requerido em sede de mandado de segurança, o depósito judicial depende de análise jurisdicional acerca do preenchimento dos requisitos legais, não sendo possível atribuir-lhe automaticamente o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Argumenta que a própria agravante incorre em contradição ao afirmar que o depósito independe de autorização judicial e, simultaneamente, pleitear tal autorização perante o Judiciário.

Sustenta também que a jurisprudência invocada pela agravante não autoriza a realização de depósitos judiciais mensais e sucessivos para suspensão de créditos tributários futuros ainda não constituídos, afirmando que a pretensão extrapola os limites do art. 151 do Código Tributário Nacional, o qual pressupõe crédito tributário certo e previamente constituído.

No tocante ao perigo de dano, argumenta que não há risco de lesão irreparável à agravante, uma vez que eventual procedência da ação principal permitirá a utilização dos instrumentos jurídicos adequados para restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente. Assim, entende inexistente o requisito do periculum in mora apto a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida.

Defende, ainda, a correção da decisão monocrática, afirmando que ela observou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a cautela necessária nas medidas dirigidas contra a Fazenda Pública. Acrescenta que a Taxa de Fiscalização Ambiental constitui relevante fonte de arrecadação municipal, vinculada à preservação ambiental, fiscalização de resíduos e controle sanitário, de modo que sua suspensão comprometeria o equilíbrio fiscal, o planejamento orçamentário e a continuidade dos serviços públicos.

Por fim, requer o
não conhecimento do Agravo Interno
, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; subsidiariamente, requer seu
desprovimento
, com a manutenção integral da decisão monocrática recorrida; e, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sob o argumento de que o recurso possui caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

II – Preliminar de Não Conhecimento.

Rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA.
Explico.:

Com efeito, embora a parte agravada sustente que o agravo interno não teria observado o princípio da dialeticidade recursal, por supostamente reproduzir os argumentos anteriormente deduzidos no agravo de instrumento, a leitura das razões recursais revela conclusão diversa. O recurso foi interposto por GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. contra a decisão monocrática de ID nº 31531342, que negara provimento ao agravo de instrumento e mantivera o indeferimento do pedido de depósito judicial da Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA.

Nas razões do agravo interno, a agravante não se limitou a manifestar inconformismo genérico. Ao revés, enfrentou, de modo minimamente suficiente, os fundamentos determinantes da decisão agravada, especialmente ao impugnar a conclusão de ausência de probabilidade do direito, a prevalência do periculum in mora em favor do Município, a presunção de legitimidade da exação e a necessidade de preservação da arrecadação municipal.

Também se observa que a recorrente articulou tese específica no sentido de que o depósito judicial do montante controvertido constituiria direito subjetivo do contribuinte, com fundamento no art. 151, II, do CTN, sustentando, ainda, a desnecessidade de autorização judicial prévia e a existência de omissão quanto ao exame desse dispositivo legal.

Desse modo, ainda que parte da argumentação guarde natural correspondência com as teses já deduzidas no agravo de instrumento, tal circunstância, por si só, não conduz ao não conhecimento do agravo interno. É próprio dessa espécie recursal, voltada ao reexame colegiado da decisão unipessoal do relator, que a parte recorrente retome os fundamentos jurídicos de sua insurgência originária, desde que os relacione criticamente aos fundamentos da decisão agravada.

No caso, há impugnação identificável, pertinente e congruente com o conteúdo decisório atacado. A exigência do art. 1.021, §1º, do CPC não reclama inovação argumentativa absoluta, tampouco impõe ao recorrente forma sacramental de redação, bastando que seja possível compreender, com precisão razoável, quais fundamentos da decisão monocrática são reputados equivocados e por quais razões.

A preliminar suscitada pelo agravado, portanto, confunde repetição temática com ausência de dialeticidade. A primeira é admissível quando decorre da própria identidade entre a matéria decidida monocraticamente e aquela submetida ao órgão colegiado; a segunda somente se configura quando o recurso deixa incólume fundamento autônomo e suficiente da decisão recorrida, o que não se verifica na hipótese.

Registre-se, ademais, que as próprias contrarrazões do MUNICÍPIO DE MARITUBA demonstram ter compreendido integralmente a controvérsia devolvida ao Colegiado, tanto que impugnaram, no mérito, a tese relativa ao depósito judicial, à ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ao impacto na arrecadação municipal e à presunção de legitimidade da TFA.

Assim, presentes os pressupostos recursais e evidenciada impugnação suficiente aos fundamentos da decisão monocrática, rejeito a preliminar de não conhecimento do agravo interno, passando-se ao exame do mérito recursal.

III – Mérito.

Examinando os presentes autos, constata-se que empresa agravante GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA interpôs recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de depósito judicial dos valores relativos à Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA, instituída pelo Município de Marituba.

A decisão agravada assentou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente porque não demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, nem o perigo de dano em favor da contribuinte.

Nota-se que a controvérsia devolvida ao Colegiado restringe-se à verificação da subsistência, ou não, dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática. Não se cuida, neste momento processual, de pronunciamento definitivo acerca da constitucionalidade da Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA, tampouco de julgamento exauriente sobre a validade da Lei Municipal nº 298/2014,
mas apenas da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência destinada a permitir o depósito judicial mensal do tributo e, por consequência, suspender sua exigibilidade.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão da medida.

No caso, a agravante sustenta, em síntese, que o depósito judicial do montante integral constituiria direito subjetivo do contribuinte, nos termos do art. 151, II, do CTN; que seria desnecessária autorização judicial prévia; que o indeferimento do depósito acarretaria prejuízo financeiro; e que a inexistência de mecanismo administrativo de compensação conduziria à necessidade de futura restituição por precatório.

Todavia, tais alegações não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Explico.:

É certo que o art. 151, II, do CTN prevê o depósito do montante integral como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Contudo, essa regra não elimina a necessidade de exame judicial quando a parte formula, em mandado de segurança, pedido de provimento liminar para autorizar depósito judicial mensal de tributo de trato sucessivo e, com isso, obstar os efeitos imediatos da cobrança fiscal. A pretensão, tal como deduzida, assume contornos de tutela provisória e, por isso, submete-se ao regime do art. 300 do CPC.

Destaco que a decisão monocrática foi precisa ao assentar que, até o momento, não há pronunciamento jurisdicional definitivo, decisão incidental ou precedente vinculante que reconheça a inconstitucionalidade da TFA municipal, de modo que a mera alegação de invalidade da exação, desacompanhada de juízo técnico-formal já consolidado, não basta para caracterizar a probabilidade do direito.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...) Não merecem prosperar os argumentos desenvolvidos pela empresa recorrente, porquanto carecem de respaldo jurídico concreto no presente momento processual. A ação principal, consubstanciada em Mandado de Segurança, objetiva a suspensão da exigibilidade da chamada “Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA”, instituída pelo Ente Municipal, sob o fundamento da alegada inconstitucionalidade da referida exação.

Entretanto, não se verifica, até o presente momento, qualquer pronunciamento jurisdicional definitivo ou mesmo incidental, seja no âmbito do controle difuso ou concentrado, que tenha declarado a inconstitucionalidade da cobrança da TFA, nem tampouco há jurisprudência consolidada ou precedentes vinculantes que sustentem, de forma clara e objetiva, a tese jurídica esposada pela impetrante. Assim, a mera invocação de eventual vício de inconstitucionalidade, desacompanhada de juízo técnico-formal que a reconheça, não se mostra suficiente para amparar o requisito da plausibilidade do direito (fumus boni iuris), indispensável à concessão da tutela de urgência pretendida.

Nesse contexto, revela-se prematura qualquer pretensão que vise suspender, por medida liminar, os efeitos de uma cobrança regularmente instituída por legislação municipal em pleno vigor, sem que exista decisão judicial específica ou precedente vinculante que ampare, de forma inequívoca, a tese sustentada pela parte agravante. Por conseguinte, não se pode afirmar, ao menos nesta fase inicial da demanda, a presença do requisito da probabilidade do direito, o que obsta o acolhimento do pedido de tutela antecipada formulado nos autos.

No tocante ao requisito do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, constata-se, com a devida vênia, que tal elemento, ao contrário do que sustenta a empresa recorrente, encontra-se, na verdade, configurado em favor do Ente Municipal. Com efeito, a pretensão deduzida pela agravante, no sentido de obter autorização judicial para proceder ao depósito dos valores relativos à Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA, em juízo, ao invés de quitá-los diretamente junto à Fazenda Pública, enseja potencial prejuízo à arrecadação tributária do Município.

Tal medida, caso deferida de forma prematura, pode comprometer a regularidade das finanças públicas municipais, na medida em que priva o erário local do ingresso imediato de receita legalmente instituída, sem que haja qualquer declaração de invalidade da referida exação ou mesmo pronunciamento judicial que suspenda sua eficácia. A frustração na arrecadação da TFA compromete, em última análise, a execução das políticas públicas municipais, especialmente aquelas voltadas à proteção do meio ambiente, cuja fiscalização é justamente financiada, em tese, por referida taxa. (...)”

De igual modo, não se evidencia perigo de dano irreparável à agravante. Ao revés, a decisão agravada ponderou que o depósito judicial, em substituição ao recolhimento aos cofres públicos, poderia ocasionar prejuízo à arrecadação municipal, especialmente porque a TFA se vincula, em tese, ao custeio da fiscalização ambiental exercida pelo Poder Público local.

Entendo que essa ponderação mostra-se juridicamente adequada, uma vez que a atividade desenvolvida pela empresa agravante — tratamento de resíduos — possui inequívoca relevância ambiental e demanda fiscalização estatal contínua. A decisão monocrática consignou que a arrecadação da TFA ostenta natureza estratégica para assegurar o exercício eficaz do poder de polícia ambiental, razão pela qual a retenção judicial dos valores, em sede liminar, poderia representar risco à ordem administrativa e à coletividade.

Também não procede a alegação de que a ausência de compensação administrativa, por si só, caracterizaria dano irreparável. Eventual dificuldade de repetição do indébito, ainda que relevante, não se sobrepõe automaticamente à presunção de legitimidade do ato administrativo e da lei municipal em vigor,
sobretudo quando a tese de inconstitucionalidade ainda depende de apreciação exauriente no mandado de segurança originário.

Com efeito, em sede de agravo interno, não se admite a simples reiteração de teses já apreciadas como fundamento suficiente à reforma da decisão unipessoal. Incumbe à parte demonstrar desacerto concreto da decisão agravada, o que não ocorreu. A agravante renovou argumentos acerca do art. 151, II, do CTN, do suposto direito subjetivo ao depósito judicial e do alegado prejuízo financeiro, mas não afastou a conclusão central de que, nesta fase processual, inexistem elementos robustos aptos a justificar a suspensão, ainda que indireta, da arrecadação de tributo municipal presumidamente válido.

Ressalte-se, ademais, que a decisão originária de primeiro grau indeferiu o pedido de depósito judicial justamente em razão do impacto financeiro na receita municipal e reservou a análise mais aprofundada da controvérsia constitucional para momento posterior à oitiva da autoridade coatora. Tal cautela é compatível com a natureza mandamental da ação de origem e com a necessidade de preservação do contraditório, sobretudo diante de matéria tributária e ambiental de repercussão pública.

Cumpre assinalar, ainda, que a atividade econômica desenvolvida pela agravante consiste na operação de aterro sanitário de grande porte, empreendimento cuja natureza é reconhecidamente potencial ou efetivamente poluidora, sujeitando-se, por isso mesmo, a permanente e rigoroso controle por parte dos órgãos ambientais competentes.

Com efeito, a exploração de Centro de Processamento e Tratamento de Resíduos – CPTR demanda fiscalização contínua e especializada, haja vista os riscos inerentes à atividade, que envolvem a geração de chorume, emissão de gases provenientes da decomposição de resíduos sólidos, contaminação do solo e do lençol freático, proliferação de vetores biológicos, além de potenciais impactos à saúde pública e ao equilíbrio ambiental das comunidades circunvizinhas.

Não se desconhece que os efeitos ambientais decorrentes da disposição final de resíduos sólidos possuem natureza cumulativa e, muitas vezes, prolongam-se por décadas após o encerramento das atividades operacionais do empreendimento, exigindo monitoramento permanente do passivo ambiental gerado. Trata-se, portanto, de atividade cujo potencial lesivo transcende a esfera patrimonial do empreendedor, irradiando consequências para toda a coletividade e para as futuras gerações, circunstância que justifica a atuação preventiva e fiscalizatória do Poder Público Municipal.

Nesse contexto, a Taxa de Fiscalização Ambiental não constitui mera fonte arrecadatória desvinculada de finalidade pública específica. Ao contrário, representa instrumento destinado a viabilizar o exercício do poder de polícia ambiental, permitindo ao Município custear as atividades de acompanhamento, monitoramento, inspeção e controle necessárias à mitigação dos riscos inerentes ao empreendimento explorado pela agravante.

Sob essa perspectiva, o recolhimento da exação traduz consequência natural da aplicação dos princípios do poluidor-pagador e do usuário-pagador, amplamente consagrados no ordenamento jurídico ambiental brasileiro, segundo os quais aquele que desenvolve atividade potencialmente degradadora deve suportar os custos decorrentes da prevenção, fiscalização e mitigação dos impactos ambientais produzidos por sua atuação.

A relevância dessa fiscalização revela-se ainda mais evidente diante das informações constantes dos autos no sentido de que a empresa responsável pelo empreendimento não vem observando integralmente determinadas condicionantes ambientais impostas pelos órgãos competentes, circunstância que, inclusive, ensejou o ajuizamento de demandas autônomas perante o mesmo Juízo de origem para apuração de eventuais irregularidades e adoção das medidas cabíveis.

Dessa forma, a pretensão de afastar, ainda que provisoriamente, a arrecadação da Taxa de Fiscalização Ambiental por meio de autorização para depósito judicial dos respectivos valores recomenda cautela redobrada, porquanto pode comprometer recursos destinados justamente ao exercício da atividade fiscalizatória que se mostra indispensável à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

Assim, não havendo demonstração de fato novo, ilegalidade manifesta, erro de premissa ou desacerto jurídico capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado, deve ser preservada a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Destaco julgado em situação similar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DIREITO TRIBUTÁRIO - ATIVIDADE MINERÁRIA - MUNICÍPIO DE OURO PRETO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - AUMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE AFASTADAS - CONFISCO NÃO CONFIGURADO. 1. "A simples demonstração do contribuinte, no sentido de que a Lei Municipal nº 880/2013, ao aumentar o limite máximo da taxa de fiscalização e funcionamento previsto no Anexo I, item 1, da Lei Municipal nº 511/2009 teria majorado expressivamente o valor da exação a ser paga, não tem o condão de demonstrar o efeito confiscatório do diploma em questão, notadamente quando comprovado que a alteração legislativa em questão decorreu da necessidade de se obter maior equilíbrio fiscal e otimizar a atuação estatal" (TJMG, Apelação Cível 1.0461 .15.007103-7/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 1ª CÂMARA CÍVEL, julg . 19/06/2018, publ. 29/06/2018).
2. "O potencial lesivo ao ambiente que a atividade minerária encerra, torna necessário que o Estado tenha recursos para assegurar a saúde e o bem estar das populações diretamente envolvidas no exercício da atividade de exploração mineral .
Tragédias recentes como as dos municípios mineiros de Mariana/MG e Brumadinho/MG demonstram o quanto o poder de polícia administrativa nestas situações deve ser rigoroso e bem estruturado". (STF, ADI 4787, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022). 3 . O confisco não é determinado apenas pela expressão monetária do tributo, sendo necessário considerar, na análise da questão, se a cobrança inviabiliza o exercício das atividades empresariais, a finalidade da taxa, a complexidade e o impacto econômico, ambiental e social da atividade minerária, assim como a receita obtida e a capacidade econômica do contribuinte. 4. No caso concreto, a despeito da elevação do limite máximo da TFF (Taxa de Fiscalização e Funcionamento), a perícia realizada não comprovou o caráter confiscatório do tribut o e sua desproporcionalidade em relação à atividade estatal de poder de polícia exercida, tampouco demonstrou restrições e impedimentos ao funcionamento da empresa mineradora. 5 . Recurso desprovido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50007640920188130461, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2024)

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça se posicionou:

“(...) Não merecem ser acolhidos os argumentos trazidos pela empresa Recorrente, posto que a ação principal, Mandando de Segurança, visa a suspensão da cobrança de “Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA”, fundada numa lógica de inconstitucionalidade da cobrança, contudo, não existe, ainda, qualquer decisão expressa a inconstitucionalidade do “TFA”, portanto, não há de se falar em plausibilidade do direito da Agravante. Em se tratando do perigo da demora, verifico que este requisito, na realidade, se reveste ao Ente Municipal, posto que a concessão de depósito judicial, consoante requerido pela Recorrente, poderá ocasionar prejuízo na arrecadação do Ente Municipal, o que, certamente, ocasionará impacto à economia municipal, com o desfalque da “TFA”. Nesse sentido, entendo que não devem ser modificadas as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo ad quem e pelo Juízo a quo.(...)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026